Tribunal: TJSP
Processo: 2297693-92.2025.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Exercício arbitrário ou abuso de poder
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – Requerimento da Procuradoria-Geral de Justiça para arquivamento dos autos, ante a inexistência de indícios da prática de infração penal por parte da representada – Inteligência do art. 3o, inciso I, da Lei no 8.038/90 - Pretensão que não comporta recusa – Precedentes – Arquivamento acolhido.